Tribunal: TJDFT
Processo: 0747782-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747782-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIANA DE JESUS REIS, G. A. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Poliana de Jesus Reis e G.A.R. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de indenização por erro médico movida em face do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, §1o, do CPC. Os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, porquanto a negativa da inversão ignora a hipossuficiência técnica dos autores e a jurisprudência consolidada do TJDFT em casos de erro médico, especialmente em partos realizados em hospitais públicos. Argumentam que, embora tenham juntado prontuário e documentos médicos, tais elementos não afastam sua incapacidade técnica para comprovar falha hospitalar, dada a ausência de acesso a protocolos internos, escalas de plantão e relatórios administrativos. Narram que a primeira agravante, gestante de 31 semanas, deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia em 27/12/2019, após apresentar sangramento e dilatação, tendo sido liberada para casa mesmo com quadro de risco. No dia seguinte, retornou ao hospital e, durante a madrugada, deu à luz sozinha no banheiro do centro obstétrico, sem assistência médica imediata. O recém-nascido, segundo agravante, foi encontrado no chão, em más condições, necessitando de intubação e ventilação mecânica. Em consequência, o menor apresenta sequelas permanentes, paralisia cerebral, epilepsia, atraso neuropsicomotor e outras complicações, demandando tratamento multidisciplinar contínuo. Os agravantes ressaltam que a decisão de indeferimento da inversão do ônus probatório se baseou equivocadamente no fato de terem apresentado algumas provas, o que não elimina sua vulnerabilidade técnica. Defendem que a hipossuficiência, em casos de alegado erro médico, é suficiente para a inversão, independentemente da verossimilhança das alegações. Invocam precedentes do TJDFT, a exemplo dos acórdãos no 1.961.286, no 1.933.989 e no 1.857.789, nos quais se reconheceu que o paciente, por sua limitação técnica e pelo maior acesso probatório do ente público, faz jus à redistribuição dinâmica do ônus da prova. Aduzem que a decisão recorrida afronta o art. 373, §1o, do CPC, que autoriza o juiz a atribuir o ônus probatório de modo diverso diante da impossibilidade ou dificuldade excessiva de uma das partes em produzir prova. Sustentam que apenas o Distrito Federal tem plena facilidade para apresentar prontuários completos, protocolos assistenciais, registros de plantão e relatórios técnicos, de modo que o indeferimento da inversão acarreta “probatio diabolica” aos autores e desequilíbrio processual, inviabilizando o esclarecimento dos fatos. Reforçam, ainda, que os fatos incontroversos, parto ocorrido no banheiro do hospital, necessidade de intubação do recém-nascido e sequelas permanentes, conferem verossimilhança às alegações. Alegam, por outro lado, que a perícia médica produzida nos autos é frágil e inconclusiva, tendo deixado de esclarecer pontos essenciais sobre a conduta médica e as circunstâncias do parto, o que reforça a necessidade de inversão do ônus da prova. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para determinar, de imediato, a inversão do ônus da prova, de modo a assegurar a paridade de armas e evitar cerceamento de defesa, uma vez que o prosseguimento da instrução com a distribuição atual do ônus inviabilizaria a comprovação da responsabilidade estatal. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e impor ao Distrito Federal o dever de demonstrar a adequação das condutas médicas adotadas, a conformidade com os protocolos da Secretaria de Saúde e a inexistência de nexo causal entre o parto desassistido e as sequelas do menor. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que é cabível o manejo do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inversão do ônus da prova, por interpretação conjunta do art. 1.015, XI, com o art. 373, §1o, do CPC, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que igualmente distingue a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC e a distribuição dinâmica do ônus probatório do art. 373, §1o, do CPC, institutos ontologicamente distintos, porém semelhantes quanto à natureza, justificativa, momento de aplicação e efeitos, devendo ser implementados antes da sentença para que a parte onerada possa se desincumbir do encargo imposto, inclusive para demonstrar que não pode ou não deve provar, como nas hipóteses de prova diabólica, reversa ou duplamente diabólica (REsp 1729110/CE). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No caso em exame, os agravantes insurgem-se contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de indenização por erro médico, fundada em suposta falha na prestação do serviço público de saúde que culminou no parto desassistido em banheiro hospital, gerando sequelas neurológicas graves e permanentes ao recém-nascido. A controvérsia posta diz respeito à necessidade de redistribuição da carga probatória, à luz do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, § 1o, do CPC. No caso concreto, verifico presente a hipossuficiência técnica dos agravantes, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo erro médico em hospital público. Trata-se de situação em que os autores, pessoas leigas, não dispõem de meios técnicos nem de acesso aos documentos e protocolos internos necessários à plena demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, o Distrito Federal detém ampla facilidade de produção das provas relevantes à elucidação dos fatos, uma vez que tem sob sua guarda os prontuários médicos completos, registros administrativos, escalas de plantão, protocolos de atendimento e corpo técnico especializado capaz de emitir pareceres e relatórios circunstanciados. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova revela-se, assim, plenamente adequada. O art. 373, § 1o, do CPC autoriza o magistrado a atribuir o encargo probatório de modo diverso diante da impossibilidade ou dificuldade excessiva de uma das partes em cumpri-lo, ou quando a parte contrária tiver maior facilidade de produção da prova. Essa diretriz concretiza os princípios da isonomia, da cooperação processual e da busca da verdade real, evitando que o processo se transforme em obstáculo intransponível à parte mais vulnerável. Em se tratando de prestação de serviço público de saúde, a assimetria probatória é ainda mais evidente, pois o ente estatal detém o domínio técnico e documental sobre os atos de seus agentes, cabendo-lhe demonstrar a adequação das condutas médicas e administrativas adotadas. Nesse contexto, a inversão não constitui privilégio, mas mecanismo de equidade processual destinado a equilibrar as forças em juízo e a permitir o efetivo exercício do direito de ação. Ademais, a verossimilhança das alegações decorre de fatos documentalmente comprovados, como o parto ocorrido em banheiro hospitalar e as sequelas neurológicas permanentes do menor, circunstâncias que conferem plausibilidade jurídica à tese autoral e evidenciam a necessidade de esclarecimento técnico pelo ente público. Desse modo, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, este último consubstanciado no risco de que a instrução se desenvolva sob distribuição probatória inadequada, com comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional, impõe-se o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar de imediato a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência técnica dos Agravantes e da maior facilidade probatória do Agravado. Ressalto que nada impede que o entendimento aqui firmado seja revisto quando da análise do mérito do recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para, querendo, apresentar contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, dispensadas informações adicionais. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator